Tribunal: TJDFT
Processo: 0759845-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759845-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ALFONSO RUCINSKI SPIESS, MARCOS VINICIUS DA COSTA MEIRELES RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de ID 49925652. A despeito da condição do nobre causídico, o sistema PJe permite a inclusão de documentos de forma simples e de qualquer lugar. Assim, mesmo ciente da dificuldade enfrentada, o prazo deveria ter sido cumprido. Ademais, não é aceitável, por tardia, a justificativa baseada em atestado médico apresentada após o término do prazo legal. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito